Tribunal: TJDFT
Processo: 0702247-48.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Processo : 0702247-48.2017.8.07.0000 DESPACHO Segundo o art. 968, inc. II, do CPC, o depósito prévio se converterá em multa caso a ação rescisória seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Assim, confirmado o indeferimento da petição inicial por decisão colegiada não unânime (id. 9255997), o depósito deverá ser integralmente restituído à parte autora. Dito isso, ao autor para atendimento do quanto solicitado na certidão de id. 29572786, no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília – DF, 13 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator